Tribunal: TJPA
Processo: 0811883-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811883-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOANA MARIA SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADO: ADAHIR SOUZA DOS SANTOS, MEREELINA DOS SANTOS CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, BEM COMO SEJA OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOANA MARIA SOUZA DOS SANTOS
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, que indeferiu o pedido de anulação de atos de transferência de um bem imóvel, nos autos da Ação de Inventário – Processo nº 0032653-83.2008.8.14.0301, ajuizada pela agravante em face de Adhair Souza dos Santos e outros.

Em suas razões recursais (ID. 6860228), a agravante argumenta pela anulação do ato de transferência de imóvel, pois a venda de bens pelos ascendentes possui limitações legais, ante a necessidade de anuência expressa dos demais herdeiros.

Aduz a presença da probabilidade do direito, pois o imóvel anteriormente pertencente ao
de cujus
foi alienado a um herdeiro sem outorga dos demais, bem como diz estar presente o perigo da demora, pois a agravante corre o risco de ser expulsa do imóvel onde mantem residência e posse há mais de vinte (20) anos.

Requer, por fim, a análise do pedido de tutela antecipada, para que seja determinado a permanência da agravante no imóvel até decisão de mérito na ação de inventário.

Recebida a demanda, em primeira análise, foi indeferida a antecipação da tutela recursal (ID nº 11293893).

Foi vinculada ao ID nº 11730046 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Consta no ID nº 11767879 parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso na espécie.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que o STJ já sedimentou a matéria posta em debate, esclarecendo que, em casos como na presente hipótese deve-se considerar o seguinte parâmetro:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INVENTÁRIO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARTS. 16 DO CC/02 E 612 E 619 DO NCPC. NULIDADE DE TRANSFERÊNCIAS DE MARCAS REALIZADAS PELA REPRESENTANTE LEGAL DAS EMPRESAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE ENSEJA ALTA INDAGAÇÃO. DISCUSSÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC, porquanto a tese referente à necessidade de que as questões referentes à cessão e transferência das marcas de empresa brasileira localizadas no exterior sejam discutidas em ação própria - que não a ação de inventário -, ante a necessidade de dilação probatória, foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

3. Inexiste violação dos arts. 612 e 619 do NCPC e 166, V, do CC/02, quando a matéria neles contidas foi dirimida em consonância com o entendimento firmado no âmbito desta Corte, sendo aplicável, no ponto, o óbice da Súmula nº 83 do STJ. Precedentes. 4. "Para prevalecer a pretensão em sentido contrário ao que concluiu o tribunal de origem, no sentido de que a discussão acerca das doações e dos bens controvertidos são questões de alta indagação, desafiando dilação probatória a ser solucionada nas vias ordinárias, mister se faz rever o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula nº 7/STJ". (AgInt no Aresp 750.918/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 13/6/2017, DJe 21/6/2017). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp: 1745070 SP 2020/0209081- 3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) (grifou-se).

Assim, há necessidade de maior dilação probatória, bem como seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo certo que se está diante de questão de alta indagação.

De outra banda, cumpre ressaltar, que a tutela provisória poderá ser reapreciada com base em eventuais novos elementos de provas, podendo ser alterada em momento posterior pelo juiz, por decisão fundamentada (art.
296
c/c
298
do
CPC
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça e
em alinhamento ao entendimento do STJ
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 08/05/2024